Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707004-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: LUCIANO DOMINGUES GONCALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0700575-31.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. Em suas razões (ID 69211541), o Agravante alega que o requerimento foi erroneamente indeferido pelo Juízo de origem, sob alegação de que a pesquisa SISBAJUD, já realizada, engloba todos os ativos das instituições financeiras cadastradas. Na verdade, na consulta ao INFOJUD constou a existência de título de capitalização registrado em nome do Agravado, ao passo que a parte agravante requereu ao Juiz a quo a realização de pesquisa com a expedição de ofício para todos os bancos onde o Agravado possui relacionamento e subsequentemente a penhora dos títulos de capitalização em nome do mesmo. Por fim, requer a concessão de tutela recursal para conceder a tutela de urgência pleiteada nos autos de origem para determinar expedição de ofícios as para seguintes instituições bancárias: 00001 - BCO BRASI, 40923 - NU PAGAMENTOS S.A., 00040 - AME DIGITAL BRASIL IP LTDA, 07341 - ITAÚ UNIBANCO S.A., 05237 - BCO BRADESCO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, 105 - LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para verificar possível existência de títulos de capitalização. Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante não acostou aos autos a guia de recolhimento do preparo, bem como o comprovante de pagamento de título. Desta forma, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o devido preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025 15:24:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador